Tribunal: TJBA
Processo: 8086201-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086201-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR ITAPUA LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: CLAUDIANA GOMES CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

V / L

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27, CDC. APLICABILIDADE. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÓTESE DENTÁRIA. ENTREGA. MORA EXCESSIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO. FACETA. VÍCIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. VALOR. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I - As razões recursais guardam correlação lógica com os fundamentos adotados na sentença, apresentando impugnação específica ao decisum recorrido, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - A pretensão indenizatória decorrente de má prestação de serviço odontológico configura fato do serviço, sujeitando-se apenas ao prazo de prescrição quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo transcurso não se evidencia no caso em comento.
DECADÊNCIA REJEITADA
.

III - A teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.

IV - Evidenciada a mora excessiva no fornecimento das próteses dentárias contratadas, sem justificativa plausível ou tentativa de resolução pelo prestador do serviço, resta caracterizada a falha na prestação do serviço odontológico.

V - A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime a parte vulnerável de apresentar prova mínima do seu direito, sobretudo quando o resultado do serviço encontra-se na própria estrutura fisiológica e aparente da parte Autora, motivo pelo qual, ausentes elementos probatórios do alegado vício na faceta ortodôntica, afasta-se a responsabilidade da parte Ré neste aspecto.

VI - O dano moral resta configurado quando a má prestação do serviço odontológico ocasiona frustração de legítima expectativa e abalo emocional que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo pela não entrega das próteses dentárias contratadas, impactando diretamente a autoestima da parte consumidora.

VII - Constatado que a indenização por dano moral foi arbitrada em patamar razoável e proporcional, deve ser mantido o
quantum
fixado pelo Juízo precedente, todavia, impõe-se a reforma parcial da sentença para readequar o valor da indenização por dano material ao efetivo prejuízo experimentado pela parte Autora.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8086201-35.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
o CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR ITAPUA LTDA e como
Apelada
CLAUDIANA GOMES CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA